Tribunal: STF
Processo: RE 100155
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
-REDE FERROVIARIA. PRETENSAO DE EX-FUNCIONÁRIOS PUBLICOS A ELA
CEDIDOS, E QUE OPTARAM PELO REGIME DA C.L.T., AO REAJUSTE SALARIAL
DETERMINADOS PELA LEI 4.345/66.
-COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, POR SE TRATAR DE QUESTÃO ENTRE
EMPREGADOS DA REDE FERROVIARIA (A RECLAMAÇÃO FOI PROPOSTA POR
EX-FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS, E, PORTANTO, JÁ NA QUALIDADE DE
EMPREGADOS TRABALHISTAS, EM DECORRÊNCIA DA OPÇÃO) E ESTA.
-INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 98, PARAGRAFO ÚNICO, E 109 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR NÃO SEREM ELES PERTINENTES A CAUSA.
-NÃO-VIOLAÇÃO DO ARTIGO 153, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
UMA VEZ QUE A QUESTÃO SE CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO LEGAL.
-NÃO-OCORRENCIA DE OFENSA A COISA JULGADA (PARAGRAFO 3. DO ARTIGO
153 DA CARTA MAGNA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.